Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738650-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA MEDEIROS DE AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. EXLUSÃO. ESCOLA DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). PROVAS DO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006. 1.1 A pena da primeira ré foi fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, garantido o direito de recorrer em liberdade. 1.2 A pena do segundo réu foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade. 1.3 A pena da terceira ré foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado, mantida a sua prisão cautelar. 2. Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas como pretende a Defesa de um dos réus, se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, como depoimentos dos agentes policiais, inclusive com filmagens do ocorrido, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Não tendo a ré confessado a prática do crime, pois negou ter participado do cometimento do delito, inviável a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, do Código Penal. 3.1 Além disso, se as declarações prestadas pela ré, diante do extenso e coeso contexto probatório, inclusive com a confissão dos outros dois réus, não serviram para elucidar os fatos descritos na denúncia, a alegada colaboração não pode ser equiparada à confissão espontânea. 4. Na segunda fase da dosimetria, não se admite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual não se mostra viável aplicar a atenuante da confissão espontânea em sua fração máxima. 5. Segundo fotografia constante dos autos o estabelecimento de ensino não fica nas imediações do local do fato, razão pela qual deve ser afastada a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. 6. Evidenciada a habitualidade criminosa, inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 7. Quando não realizada pelo Juízo do conhecimento, cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise do referido pleito, nos termos do art. 66, inc. III, alínea "c," da LEP. 8. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas. A recorrente aponta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e negativa de vigência ao artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são inexistentes ou insuficientes para a edição do decreto condenatório. Aponta, também, violação ao artigo 65, inciso III, do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 33, caput, da LAD, e negativa de vigência ao artigo 386, incisos IV e VII, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...)Como se observa dos depoimentos prestados pelas duas testemunhas policiais, Paula estava, juntamente com os corréus Luann e Horrana, dentro da residência no qual foi realizado o flagrante e encontrada relevante quantidade de várias espécies de entorpecentes, acondicionados para comercialização, além de apetrechos tipicamente utilizados para o tráfico de drogas, como balança de precisão, plástico, papel filme, entre outros. Ressalta-se, ainda, que o monitoramento realizado pelos policiais foi filmado, e nas imagens é possível identificar, com clareza, usuários se aproximando da residência de portão verde, e realizando troca de dinheiro por objeto com os usuários (mídias de Num. 30264890, Num. 30264889 e Num. 30264888) (...) é evidente o conhecimento e adesão de Paula à conduta criminosa de sua filha e seu genro (...) o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006 também pela ré, Paula, sendo, pois, inviável a sua absolvição.” (ID 33207478). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). Descabe igualmente transitar o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, do CP, pois a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029